Tribunal: TCU
Processo: 018.055/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2518/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, à vista do pedido de parcelamento formulado por Domingos Augusto de Moura Carvalho, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigo 143, inciso V, " b" , e 217 do RITCU, em autorizar o parcelamento da multa a que se refere o item 9.3 do Acórdão 2345/2020-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 018.055/2018-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Domingos Augusto de Moura Carvalho (CPF XXX.605.853-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Incra No Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Kleyton Henrique Bandeira Paes (14.605/OAB-MA) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.